Tribunal: TJPA
Processo: 0025478-67.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025478-67.2010.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FERNANDO VALERIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANTONIO GOMES DA COSTA, WILTON MORAES LIMA, JOSE MARIA LOBATO FERREIRA, ANTONIO MAIA MELO, SEBASTIAO DE SOUZA MONTEIRO, ENEAS BOTELHO CAMPOS, IZOMAR MENDES SENA, EDILSON FARIAS DE QUADROS, DEODATO DE MIRANDA ALVES JUNIOR E OUTROS, ANTONIO WILSON CARDOSO LIMA, HAROLDO GOMES CORREA, OSVALDO PEREIRA MIRANDA, SEBASTIAO ANTONIO GONCALVES, ARLETO VILHENA DA SILVA, MARIA DA ROSA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE MILITARES DA VANTAGEM DENOMINADA ABONO SALARIAL EM VALOR IGUAL AO RECEBIDO PELOS QUE SE ENCONTRAM EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CASTRENSES APOSENTADOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. FUNDAMENTOS SUSCITADOS PELA AUTARQUIA RECORRENTE DEVIDAMENTE APRECIADOS NA DECISÃO ORA HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/Igeprev contra decisão unipessoal que negou provimento à apelação interposta nos autos do mandado de segurança impetrado pelos agravados, que concedeu a segurança em favor destes, garantindo-lhes o recebimento da parcela denominada abono salarial em paridade com os militares em atividade, uma vez que a transferência para a reserva se deu anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03.

2.

No caso, a controvérsia meritória a respeito da decadência do mandamus, inconstitucionalidade do abono salarial, transitoriedade da parcela, princípio contributivo e impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo foram devidamente analisadas na decisão hostilizada. Na ocasião, restou consignado o direito à paridade dos militares transferidos para a inatividade antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, considerando-se que eles já recebiam a vantagem remuneratória em seus proventos mediante ato da própria autarquia previdenciária.

3.

Assim, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 13 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV contra a decisão unipessoal deste relator que, nos autos do recurso de apelação cível manejado pelo ora recorrente, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Fernando Valério Rocha de Oliveira e outros, negou provimento ao recurso, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA VANTAGEM DENOMINADA ABONO SALARIAL EM VALOR IGUAL AO PERCEBIDO PELOS MILITARES EM ATIVIDADE. INCORPORAÇÃO DESSA VANTAGEM PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO POR FORÇA DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.837/98. POSSIBILIDADE. PARIDADE ASSEGURADA AOS MILITARES TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DESTE TJ/PA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 8379775, págs. 1/19), historia o agravante que interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que concedeu em parte a segurança em favor dos agravados.

Diz que nas razões do recurso mencionado, suscitou a preliminar de decadência, contudo o apelo foi improvido.

Esclarece o agravante que já solicitou o cumprimento da decisão junto ao seu setor compenetre, todavia aduz que inexiste a probabilidade do direito em favor dos agravados.

Requer a concessão e efeito suspensivo ao presente recurso na forma do artigo 995 e artigo 1.019, I do CPC.

Defende o recorrente a ocorrência da decadência, uma vez que o ato que denega o benefício previdenciário é de efeito concreto, de modo que, considerando-se o transcurso do prazo superior ao previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, é de se extinguir o
mandamus
sem resolução do mérito.

Apresenta fundamentos acerca da inconstitucionalidade do abono salarial, uma vez que referida vantagem foi concedida mediante decreto, violando-se os artigos 37, X c/c 169, 1º da CR/88.

Discorre sobre a transitoriedade da parcela reclamada pelos agravados, consoante precedentes que menciona.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e o seu total provimento, atribuindo-lhe efeito infringente para extinguir o
mandamus
sem resolução do mérito.

Em suas contrarrazões (id. 8713657, págs. 1/11), os agravados defendem a imprescritibilidade das verbas ante o seu caráter alimentar; que a relação jurídica entabulada entre as partes é de trato sucessivo.

Ao final, postularam o não provimento do recurso.

O agravado Sebastião de Souza Monteiro apresentou contrarrazões (id. 8774635, págs. 1/17), arguindo, após breve explanação dos fatos, a não ocorrência da decadência, uma vez que a relação jurídica tratada é de trato sucessivo, incidindo, na hipótese, a Súmula nº 85/STJ.

Menciona jurisprudências em abono de sua tese.

Apresenta fundamentos a respeito da devida incorporação do abono salarial, bem como acerca de sua constitucionalidade.

Defende o agravado o seu direito à paridade, visto que transferido para a reserva remunerada antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o agravo interno interposto.

O recurso em questão foi aviado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/Igeprev contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta pelo recorrente nos autos do mandado de segurança impetrado pelos agravados, que concedeu a segurança em favor destes, garantindo-lhes o recebimento da parcela denominada abono salarial em paridade com os militares em atividade, posto que foram transferidos para a reserva anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03.

No caso, a controvérsia meritória a respeito da decadência do
mandamus,
inconstitucionalidade do abono salarial, transitoriedade da parcela, princípio contributivo e impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo foram devidamente analisadas na decisão ora hostilizada. Na ocasião, restou consignado o direito à paridade dos militares transferidos para a inatividade antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, considerando-se que eles já recebiam a vantagem remuneratória em seus proventos mediante ato da própria autarquia previdenciária.

Nesse sentido, os fundamentos deduzidos pelo agravante não se revelam suficientes para fundamentarem a alteração do que restou decido na decisão ora atacada, mesmo porque esta enfrentou com exatidão a controvérsia meritória.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, eis que a não equiparação do benefício com os valores percebido pelos militares em atividade constitui ato omissivo, de modo que a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ, a qual transcrevo:

(...)

Nas ações ajuizadas com o objetivo de obter revisão de parcela de benefício previdenciário, como ocorre no caso em comento, a relação de trato sucessivo é de natureza alimentar, sendo que a prescrição incide apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, nos termos da súmula acima mencionada

(...)

Em que pese o abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nºs. 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98 possuir natureza transitória, conforme alteração de entendimento adotada por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, as incorporações realizadas administrativamente pelo órgão previdenciário, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes da reforma constitucional.

Anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03, era possível que os proventos da aposentadoria e pensões pudessem ser revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que houvesse modificação da remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade.

Destaca-se que a quando da vigência da redação do artigo 40, § 8º, da CR/88, conferida pela EC nº 20/98, assegurava-se aos inativos o reajuste dos proventos de aposentadoria em paridade com os ativos. Eis a redação do artigo vigorante à época:

(...)

Todavia, com a advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, houve alteração no dispositivo ao norte mencionado. Com a reforma, retirou-se a paridade entre os servidores ativos e inativos no tocante à equiparação de benefícios. Eis a nova redação da norma:

Contudo, a fim de preservar o direito adquirido, a Emenda Constitucional nº 41/03 assegurou, em seu artigo 3º, o direito de quem, até 31 e dezembro de 2003, já havia cumprido os requisitos das regras de aposentação vigentes à época. Eis a redação do dispositivo, verbis:

(...)

Neste diapasão, conclui-se que a sentença não merece reproche, especificamente porque os militares apelados ao norte mencionados comprovaram que já haviam incorporado o

abono salarial em seus proventos de inatividade no regime anterior à Emenda Constitucional 41/2003 e que recebem o benefício em seus proventos pago pelo próprio órgão previdenciário, já por vários anos, quando ainda havia divergência sobre a natureza transitória ou não do abono, ensejando a impossibilidade de supressão do benefício face à aplicação do princípio da segurança jurídica.

(...)

Desta feita, a Constituição da República antes do advento da Ementa 41/03, em seu art. § 8º, conservava o direito à paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da alteração constitucional, como se mostra no caso dos ora recorrido.

Destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), da mesma forma, possui entendimento de que a paridade entre inativos e ativos alcança aqueles em que o ato de aposentadoria se deu anterior a Emenda Constitucional nº 41/2003, in verbis:

(...)

Vale destacar que a questão relativa à incorporação da vantagem reclamada não constitui objeto da ação originária, dado que a controvérsia se restringe ao direito de paridade dos militares que se aposentaram com os que se encontram em atividade, considerando-se que a parcela reclamada foi incluída em seus proventos por ato administrativo do próprio órgão previdenciário. Em outras palavras, a questão relativa aos demais fundamentos elencados pela autarquia é despicienda para a solução adotada a lide.”

Assim, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 13 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2023